Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório individual de sentença coletiva, homologou o laudo pericial, rejeitando a impugnação apresentada pelo devedor. O executado, BANCO DO BRASIL S/A, agrava, alegando, em síntese, a inexequibilidade do título judicial, por afronta aos arts. 520, 522, 995 e 1.005, II, do CPC/2015, pois estão pendentes de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça Embargos de Divergência dotados de efeito suspensivo (EREsp n. 1.319.232-DF); excesso de execução, relativamente ao índice de correção monetária aplicado ao financiamento rural, bem como quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir a partir da citação da ação de liquidação ou do cumprimento individual, e subsidiariamente, a partir da ação coletiva. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: Em prosseguimento, passo à apreciação do laudo pericial de ID 115173303, que concluiu: Foram efetuados os cálculos de acordo com os documentos apresentados no processo, sendo todos os quesitos devidamente respondidos. Para levantamento da quantia devida ao requerente em face de pagamentos a maior, referente utilização de índices indevidamente aplicados na correção de sua Cédula de Crédito Rural no 89/00166-4 (ID 96864993), foram apuradas as diferenças dos pagamentos efetuados conforme modulado no acordão protocolado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF, conforme trecho a seguir: “Condeno, os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do PAGAMENTO a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Conforme as planilhas apresentadas neste Laudo Pericial Contábil e em atendimento à Decisão Interlocutória ID 106176359, a quantia devida ao requerente totaliza R$ 119.106,44 (cento e dezenove mil, cento e seis reais e quarenta e quatro centavos, atualizada em 09 de fevereiro de 2022. O autor concordou com a perícia, conforme petições de ID 116799133, ID 121832187 e ID 125657175. Em petição de ID 117227048, o requerido divergiu da conclusão da perícia, ao argumento de que “em relação aos juros de mora, o Perito considerou como marco inicial de apuração a data da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994), o qual NÃO CONCORDAMOS”. O perito agregou esclarecimentos no ID 1201883300, ratificando a conclusão aduzida no laudo, esclarecendo que “a metodologia adotada pelo Banco do Brasil não deve ser utilizada porque contradiz o acordão protocolado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF..” Em seguida, em manifestação de ID 121701942, o réu repisa a discordância com o laudo, sustentando que “nosso entendimento de que os juros de mora devem ser apurados desde a data citação individual da presente ação (18/08/2021 - Id. 100681676), visto que é o marco de exigibilidade para cumprimento da obrigação.” Em homenagem ao princípio do contraditório, em impulso de ID 123028329, determinei a manifestação da parte exequente no que diz respeito ao momento de incidência de juros sobre os valores a ele devidos pelo réu. Ao ID 125657172, o autor aduziu que “a questão do marco inicial dos Juros de mora encontra-se coberto pelo manto da coisa julgada na ACP liquidanda.” É o relato do necessário. Verifico que as razões articuladas pelo réu para fundamentar sua discordância, são insuficientes para afastar a conclusão da perícia, conforme bem esclarecido pelo expert na manifestação de ID 1201883300, cujos cálculos obedeceram estritamente a equação prevista no acordão do Recurso Especial no 1.319.232-DF. O laudo apresentado pelo perito está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial (ID 115173303) e fixo o valor do débito em R$ 119.106,44 (cento e dezenove mil, cento e seis reais e quarenta e quatro centavos, atualizado até 09 de fevereiro de 2022. Transcorrido o prazo para recurso sem impugnação, tornem os autos conclusos para sentença. Intime-se o perito para dizer sobre o saldo remanescente dos honorários periciais, indicando os dados bancários para transferência. Intimem-se. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a verossimilhança das alegações. A alegada pendência no Superior Tribunal de Justiça de Embargos de Divergência dotados de efeito suspensivo não se sustenta, pois referido recurso já foi julgado, não havendo que se falar em extinção ou suspensão dos cumprimentos individuais de sentença referente à ação civil público originária. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. [...] 4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado. (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Já a questão referente ao índice de correção monetária não foi objeto da decisão agravada, configurando, pois, inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, conforme analisado pelo MM. Juiz, os “cálculos obedeceram estritamente a equação prevista no acordão do Recurso Especial no 1.319.232-DF”, de modo que a pretensão de revisar a sua incidência contraria a coisa julgada. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Brasília, 2 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator